Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não há previsão legal que condicione a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem.
2. Agravo de instrumento provido.